Tribunal: CARF
Processo: 10805.723433/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital, as alienações, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição.
IMÓVEL RURAL. APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Na ausência de comprovação do Valor da Terra Nua – VTN por meio de DIAT, devem ser considerados os valores constantes nos documentos de aquisição e de alienação para fins de apuração do ganho de capital.
BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de valores relativos a benfeitorias depende de prova documental idônea apresentada pelo contribuinte, não sendo admitida a exclusão quando ausente a comprovação.
ALIENAÇÃO A PRAZO. PARCELAS CORRIGIDAS. TRIBUTAÇÃO.
Nas alienações a prazo, o ganho de capital deve ser tributado proporcionalmente às parcelas recebidas, incluindo-se os valores decorrentes de atualização monetária.
ISENÇÃO. ART. 39 DA LEI No 11.196/2005. NÃO APLICAÇÃO.
Inaplicável a isenção quando não atendidos os requisitos legais, especialmente quanto à natureza do imóvel e ao prazo para aplicação do produto da alienação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários federais são devidos à taxa SELIC, nos termos da legislação vigente e das Súmulas CARF no 4 e no 108.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996.
Caracterizado o lançamento de ofício, é correta a aplicação da multa de 75%, sendo inaplicável a multa de mora prevista no Regulamento do Imposto de Renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.723433/2013-58
ACÓRDÃO
2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA FACCINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital, as alienações, a qualquer
título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à
sua aquisição.
IMÓVEL RURAL. APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Na ausência de comprovação do Valor da Terra Nua – VTN por meio de
DIAT, devem ser considerados os valores constantes nos documentos de
aquisição e de alienação para fins de apuração do ganho de capital.
BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de valores relativos a benfeitorias depende de prova
documental idônea apresentada pelo contribuinte, não sendo admitida a
exclusão quando ausente a comprovação.
ALIENAÇÃO A PRAZO. PARCELAS CORRIGIDAS. TRIBUTAÇÃO.
Nas alienações a prazo, o ganho de capital deve ser tributado
proporcionalmente às parcelas recebidas, incluindo-se os valores
decorrentes de atualização monetária.
ISENÇÃO. ART. 39 DA LEI No 11.196/2005. NÃO APLICAÇÃO.
Inaplicável a isenção quando não atendidos os requisitos legais,
especialmente quanto à natureza do imóvel e ao prazo para aplicação do
produto da alienação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
2
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários federais são
devidos à taxa SELIC, nos termos da legislação vigente e das Súmulas CARF
no 4 e no 108.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996.
Caracterizado o lançamento de ofício, é correta a aplicação da multa de
75%, sendo inaplicável a multa de mora prevista no Regulamento do
Imposto de Renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: i) reconhecer o pagamento realizado no dia 30/08/2013, no do
valor de R$241.391,63 para fins de abatimento do principal exigido, sem prejuízo da manutenção
da exigência do saldo remanescente, acrescido de multa de ofício e juros de mora, na forma da
legislação aplicável; ii) que conste de forma expressa que a DRJ realizou, em sua decisão, o
cancelamento do imposto incidente sobre o suposto ganho de capital apurado em razão da
diferença de valores atribuídos aos bens na partilha.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausentes a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiroJose Marcio Bittes.

Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
3
RELATÓRIO
O presente processo trata do Auto de Infração (fl. 421) relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física dos exercícios de 2010, 2011 e 2012, em razão de omissão de rendimentos de
pessoa física e apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bem recebido em partilha
de bens.
Consoante registrado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 411), a fiscalização
analisou a “Escritura de Separação com Partilha de Bens” apresentada pela contribuinte e
constatou divergência entre os valores atribuídos aos bens partilhados e aqueles anteriormente
declarados pelo ex-cônjuge em sua DIRPF do exercício de 2007. Verificou-se, ainda, que a
contribuinte passou a declarar os bens recebidos a partir do ano-calendário de 2007 sem
apresentar Declaração de Ganhos de Capital, não obstante a diferença apurada.
Apurou-se que um imóvel avaliado em R$ 3.400.000,00 foi transferido à
contribuinte na partilha e posteriormente alienado em 19/10/2010 pelo valor de R$ 9.200.000,00,
sendo R$ 6.000.000,00 relativos ao terreno e R$ 3.200.000,00 às benfeitorias. Intimada a prestar
esclarecimentos, a contribuinte não logrou justificar, mediante documentação idônea, a
valorização atribuída ao referido imóvel em sua DIRPF do Exercício 2011 – Ano-Calendário 2010,
conforme consignado pela fiscalização.
Consta do TVF (fl. 416) que a contribuinte apresentou “Demonstrativo da Apuração
dos Ganhos de Capital – Bens Imóveis”, no qual apurou o imposto devido relativo à alienação do
imóvel, bem como comprovante de recolhimento do DARF em 30/08/2013. Todavia, não incluiu
no valor da alienação a quantia de R$ 3.200.000,00, correspondente às benfeitorias existentes no
imóvel. Ademais, a fiscalização destacou que, à época do recolhimento, a contribuinte já se
encontrava com a espontaneidade suspensa em razão da instauração do procedimento fiscal.
Segundo consta no TVF (fl. 416), a contribuinte apresentou “Demonstrativo da
Apuração dos Ganhos de Capital – Bens Imóveis)”, no qual apurou o imposto devido relativo à
alienação do imóvel e o DARF recolhido em 30/08/2013.
Diante de tudo isso, foram lançados de ofício os valores referentes à diferença
apurada na partilha de bens e à venda do imóvel supracitado, com aplicação de multa isolada e
multa de ofício de 75%.
Em sua impugnação (fl. 615), alega, preliminarmente, nulidade do Auto de Infração
por ocorrência de: i) decadência do crédito tributário lançado em decorrência da partilha de bens
mencionada, haja vista que a separação do casal foi formalizada em 13 de novembro de 2007; ii)
erro no fundamento legal do lançamento, pois a norma que a fiscalização utilizou para embasar a
cobrança pretendida não corresponderia àquelas aplicadas ao imóvel objeto da autuação (a
norma se refere a imóveis urbanos e o imóvel em questão é rural).
No mérito, alega:
i)
Equívoco da fiscalização na apuração dos fatos e,
consequentemente, descaracterização do fato gerador, pois a
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
4
meação teria sido realizada na proporção idêntica entre o casal
(proporção de 50% para cada);
ii)
Que no documento de escritura pública acerca da partilha, os
tributos decorrentes da partilha de bens ficaram sob
responsabilização do Sr. Paulo Gregório Galutti, ex-cônjuge da
contribuinte, os quais teriam sido devidamente quitados por ele e,
caso não tivessem sido, a cobrança deveria ser imputada a ele e não
à contribuinte;
iii)
Que sendo o imóvel objeto da venda objeto da fiscalização e
rural, as regras utilizadas para tributação estão equivocadas e que,
segundo a legislação aplicável, não haveria ganho de capital e sim
pagamento a maior pela contribuinte;
iv)
Mesmo que o imóvel fosse urbano, não poderia a fiscalização
ter considerado as benfeitorias para fins do cálculo do imposto
devido;
v)
Que haveria, no contrato de compra e venda, cláusula de
condição suspensiva expressa e que o contribuinte teria feito de
forma integral e tempestiva o recolhimento do imposto devido;
vi)
Que o valor da venda do imóvel teria sido utilizado pela
contribuinte para compra de imóvel residencial próprio, e, por isso,
gozaria da isenção de tributação do Imposto de Renda sobre ganho
de capital prevista no art. 39 da Lei no 11.196/2005;
vii)
Que não seria cabível a tributação das correções de parcelas
recebidas pela contribuinte relativas à partilha de bens e à venda do
imóvel, visto que não se trataria de juros (que pode ser levado à
tributação) e sim simples correção pela desvalorização do poder de
compra da moeda (efeito inflacionário);
viii)
Que a utilização da taxa Selic para fins de identificação dos
juros incidentes seria ilegal;
ix)
Descabimento da aplicação da multa isolada e da multa de
ofício de 75%, pois não haveria, neste caso, hipótese de falta de
pagamento/recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata.
Alega que teria ocorrido pagamento em 30/08/2013; reforça os
argumentos supracitados e alega que a multa de mora deve ser
limitada a 20%, nos termos do art. 950, RIR/99;
Ao apreciar a referida impugnação, a 4a Turma da DRJ/POA (fl. 781) determinou a
remessa do presente processo à Delegacia de origem para que o contribuinte: i) esclareça e
comprove documentalmente quando foram cumpridas as condições suspensivas estabelecidas no
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural celebrado em
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
5
19/10/2010; ii) apresente cópia da matrícula no 82.892 do Registro de Imóveis da Comarca de ITU
e das Escrituras Públicas de Venda e Compra lavradas em 05/10/2010, 26/04/2011, 14/06/2011 e
28/10/2011, conforme consta na Escritura Pública de Venda e Compra de 16/07/2013.
Em resposta, a contribuinte apresentou manifestação nas fls. 799, na qual
esclarece que a satisfação das condições suspensivas ainda não ocorreu (ponto i) e junta matrícula
na fl. 805 (ponto ii). Além disso, reitera os argumentos já apresentados na impugnação e alega que
haveria prescrição intercorrente no presente processo fiscal.
A 4a Turma da DRJ/POA, em sua decisão (fl. 856 a 900), rejeitou as preliminares de
decadência, nulidade e constitucionalidade, e, no mérito, julgou parcialmente procedente os
pleitos da contribuinte, cancelando o imposto sobre ganho de capital cobrado sobre a diferença
apurada na partilha de bens e a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física (fl. 32),
decorrentes de correção de valores das parcelas previstas no instrumento de separação com
partilha de bens, e cancelando a multa isolada exigida no valor de R$18.651,25.
Manteve, nessa ocasião, a cobrança do imposto sobre ganho de capital decorrente
da venda do imóvel situado na Rodovia do Açucar, km 27, Gleba 1, ITU/SP, no valor de
R$694.231,68 (fl. 41), e o imposto incidente sobre a correção das parcelas na venda do imóvel, no
valor de R$18.100,93 (fl. 43), ambos acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
Em sede de recurso (fls. 910), o recorrente, inicialmente, alega no tópico “DOS
FATOS” que realizou um pagamento de R$241.391,63 (fl. 13 da impugnação), que deve ser
deduzido dos valores cobrados nestes autos e, no tópico “DO ACÓRDÃO”, que haveria contradição
na decisão da DRJ, uma vez que na fl. 32 de seu recurso, alega que deve ser cancelado o imposto
sobre ganho de capital apurado por conta da diferença apurada na partilha de bens, mas, ao final,
manteve o referido crédito tributário em sua integralidade.
Em seguida, reitera os termos das manifestações apresentadas ao longo do
processo administrativo e reforça os seguintes argumentos da impugnação, alegando:
i)
Decadência do crédito tributário lançado em decorrência da
partilha de bens mencionada, haja vista que a separação do casal foi
formalizada em 13 de novembro de 2007;
ii)
Ausência, por parte da fiscalização, de comprovação da
valorização dos bens partilhados entre o caso no ato da separação;
iii)
erro no fundamento legal do lançamento, pois a norma que a
fiscalização utilizou para embasar a cobrança pretendida não
corresponderia àquelas aplicadas ao imóvel objeto da autuação (a
norma se refere a imóveis urbanos e o imóvel em questão é rural);
iv)
Equívoco da fiscalização na apuração dos fatos e,
consequentemente, descaracterização do fato gerador, pois a
meação teria sido realizada na proporção idêntica entre o casal
(proporção de 50% para cada);
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
6
v)
Que no documento de escritura pública acerca da partilha, os
tributos decorrentes da partilha de bens ficaram sob
responsabilização do Sr. Paulo Gregório Galutti, ex-cônjuge da
contribuinte, os quais teriam sido devidamente quitados por ele e,
caso não tivessem sido, a cobrança deveria ser imputada a ele e não
à contribuinte;
vi)
Que o imóvel objeto da fiscalização é rural, e, por isso, as
regras utilizadas para tributação estão equivocadas, e que, segundo a
legislação aplicável, não haveria ganho de capital e sim pagamento a
maior pela contribuinte;
vii)
Mesmo que o imóvel fosse urbano, não poderia a fiscalização
ter considerado as benfeitorias para fins do cálculo do imposto
devido;
viii)
Que haveria, no contrato de compra e venda, cláusula de
condição suspensiva expressa e que o contribuinte teria feito de
forma integral e tempestiva o recolhimento do imposto devido;
x)
Que o valor da venda do imóvel teria sido utilizado pela
contribuinte para compra de imóvel residencial próprio, e, por isso,
gozaria da isenção de tributação do Imposto de Renda sobre ganho
de capital prevista no art. 39 da Lei no 11.196/2005;
xi)
Que não seria cabível a tributação das correções de parcelas
recebidas pela contribuinte relativas à partilha de bens e à venda do
imóvel, visto que não se trataria de juros (que pode ser levado à
tributação) e sim simples correção pela desvalorização do poder de
compra da moeda (efeito inflacionário);
xii)
Que a utilização da taxa Selic para fins de identificação dos
juros incidentes seria ilegal;
xiii)
Descabimento da aplicação da multa isolada e da multa de
ofício de 75%, pois não haveria, neste caso, hipótese de falta de
pagamento/recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata.
Alega que teria ocorrido pagamento em 30/08/2013; reforça os
argumentos supracitados e alega que a multa de mora deve ser
limitada a 20%, nos termos do art. 950, RIR/99;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
7
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO.
O Auto de Infração ora em exame foi lavrado com fundamento em duas infrações
distintas: (i) omissão de rendimentos de pessoa física, decorrente da diferença apurada na partilha
de bens, e (ii) apuração incorreta de ganho de capital na alienação de imóvel recebido em partilha.
No julgamento de primeira instância administrativa, a 4a Turma da DRJ/POA
afastou integralmente a exigência relativa à omissão de rendimentos de pessoa física,
cancelando o imposto incidente sobre o suposto ganho de capital apurado em razão da
diferença de valores atribuídos aos bens na partilha (fl. 32), bem como as exigências correlatas.
Embora a parte conclusiva da decisão (fls. 899/900) não tenha consignado de forma
expressa o referido cancelamento, da fundamentação e do dispositivo resulta inequívoco que
subsistiram apenas as exigências relativas ao ganho de capital apurado na alienação do imóvel
situado no Município de Itu/SP, bem como o imposto incidente sobre a correção das parcelas
decorrentes da venda do referido bem (fls. 41 a 43), senão vejamos:
O recebimento de valores em dinheiro para igualar a partilha, não está
sujeito à apuração do ganho de capital. Quando houver alguma forma de
compensação por parte do cônjuge que recebeu o bem de valor superior,
tem-se que houve transmissão de forma onerosa, devendo, se for o caso,
incidir o ITBI sobre o excesso da meação, mas não há previsão legal para
incidência de ganhos de capital. Assim, deve ser cancelado o imposto
sobre o ganho de capital apurado por conta da diferença apurada na
partilha de bens e a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
decorrentes de correção dos valores das parcelas previstas no
instrumento de separação com partilha de bens. (grifei)
De igual modo, no tocante às penalidades aplicadas, a DRJ afastou a multa isolada
originalmente exigida, mantendo tão somente a multa de ofício no percentual de 75%, aplicada
sobre os créditos tributários remanescentes. Considerando que não há recurso de ofício neste
caso, resta definitivamente afastada do presente litígio a discussão relativa à multa isolada.
Assim, a controvérsia submetida à apreciação deste Conselho restringe-se à
legalidade da exigência do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital apurado na
alienação do imóvel rural recebido em partilha de bens, bem como sobre a tributação da correção
das parcelas decorrentes dessa venda, incluindo-se, ainda, a análise da aplicação da multa de
ofício de 75% e dos demais argumentos recursais que guardem relação direta com tais exigências.
III – PRELIMINARES:
III.1. DO VALOR PAGO AO LONGO DO PROCESSO.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
8
A recorrente alega em seu recurso que teria realizado, ao longo do processo, o
pagamento do valor de R$ 241.391,63 e que este montante deveria ser reconhecido e deduzido
dos eventuais valores exigidos.
Esse pagamento foi devidamente confirmado nos sistemas da Receita Federal,
conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (fl. 416/417):
[...] 30 – A contribuinte apresentou o “Demonstrativo da Apuração dos
Ganhos de Capital – Bens Imóveis”, onde foi apurado o valor do imposto
devido relativo à alienação do imóvel; e o DARF recolhido em 30/08/2013
com o código 4600 no valor de R$ 241.391,63 do imposto apurado em
nome da contribuinte, devidamente confirmado nos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
31 – Para a apuração do ganho de capital, a contribuinte não incluiu no
valor da alienação o valor de R$ 3.200.000,00 relativos às benfeitorias
existentes no imóvel conforme cláusula 4a do “Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra”.
32 – A conduta da contribuinte citada nos itens 29, 30 e 31, não encontra
amparo na legislação conforme restará demonstrado nos itens seguintes do
presente relatório. [...]
34 – Acrescente-se ainda o fato de que o contribuinte estava com a
espontaneidade suspensa por conta do presente procedimento de
fiscalização conforme §1o do art. 7o do decreto no 70.235 de 06/03/1972 e,
portanto não poderia ter efetuado o recolhimento citado no item 30, que
seria apurado e cobrado de ofício com emissão de auto de infração e assim
não será considerado no presente levantam
Como se pode notar, o referido recolhimento, além de ter sido realizado com base
em apuração incompleta do ganho de capital, uma vez que não incluiu no valor da alienação o
montante correspondente às benfeitorias existentes no imóvel, também foi efetivado após a
instauração do procedimento fiscal, quando já se encontrava suspensa a espontaneidade do
contribuinte (art. 138, CTN).
Diante disso, o valor pago não tem o condão de afastar o lançamento de ofício nem
a aplicação de multa ou juros, tampouco caracteriza quitação integral do crédito tributário.
Todavia, nos termos dos arts. 156, I e 163 do CTN, o valor efetivamente recolhido deve ser
apropriado como pagamento parcial, extinguindo o crédito tributário na exata proporção do
montante pago.
Assim, assiste razão à recorrente, devendo o valor de R$ 241.391,63 ser imputado
ao crédito tributário lançado, para fins de abatimento do principal exigido, sem prejuízo da
manutenção da exigência do saldo remanescente, acrescido de multa de ofício e juros de mora, na
forma da legislação aplicável.
III.2. DA DECADÊNCIA
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
9
A contribuinte alega que “considerando que a SEPARAÇÃO foi formalizada em 13 de
novembro de 2007, qualquer direito de proceder no lançamento de possível crédito tributário já se
considera EXTINTO, nos termos do art. 898, do Decreto 3.000/99”. Com isso, sustenta que os
créditos tributários correspondentes estariam atingidos pela decadência.
Em regra, a prática de qualquer ato jurídico está submetida a limites temporais
específicos. No contexto das relações tributárias, os institutos da prescrição e da decadência
assumem a função de regular e estabilizar os vínculos obrigacionais, em conformidade com o
princípio constitucional da segurança jurídica.
A decadência, em particular, é caracterizada como a extinção de um direito
potestativo em decorrência da inércia do seu titular. No contexto tributário, a Fazenda Pública
possui um prazo decadencial de 5 (cinco) anos para exercer sua competência tributária ativa e
constituir o crédito tributário por meio do lançamento fiscal.
O instituto da decadência possui dois marcos temporais distintos, que alternam
conforme o tipo de lançamento fiscal. Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
como é o caso do imposto de renda, o prazo decadencial é de cinco anos, contados a partir do fato
gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.
Ocorre que, para se tratar de lançamento por homologação, é imprescindível que
haja o pagamento, ainda que parcial, do tributo. In casu, como não houve o pagamento prévio do
tributo, a fiscalização realizou lançamento de ofício, que atrai o regramento do art. 173, I do CTN,
a seguir transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Corrobora com esse entendimento, a súmula no 101 do CARF
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN,
o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Tem-se, portanto, como termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. E, como bem pontuado
pela DRJ (fl. 881), o pagamento do imposto, neste caso, deveria ter sido efetuado até o último dia
útil do mês subsequente de cada parcela do valor recebido pela contribuinte (art. 31, IN SRF no
84/2001), de modo que no momento da alienação do bem, não haveria imposto devido.
De acordo com o art. 43 do CTN, o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física
é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou provento de qualquer
natureza:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
10
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Logo, o termo inicial para o prazo decadencial não é a formalização da partilha de
bens (alienação do bem), como sustenta a contribuinte, e sim o momento em que a contribuinte
adquiriu a disponibilidade econômica dos valores partilhados, o qual se deu no recebimento do
valor do imóvel alienado (o qual ocorreu de forma parcelada nos anos calendários de 2011 e 2012,
vide item 9 do TVF, fl. 412) e, no caso do ganho de capital, em parcelas mensais a serem pagas por
seu ex-cônjuge, vide itens 15 e 16 do Termo de Verificação Fiscal - fls. 413 e 414.
Neste caso, a fiscalização realizou o lançamento somente sobre as parcelas de
janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Considerando que a contribuinte tomou ciência do
lançamento em 05/12/2013, não há o que se falar em decadência.
III.3. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO LEGAL EQUIVOCADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
A recorrente sustenta que a autoridade fazendária teria recaído em “erro de
direito”, uma vez que teria fundamentado o lançamento do crédito com normas que não se
aplicariam ao fato narrado.
Nessa ocasião, alega que a fiscalização teria aplicado norma referente ao ganho de
capital em casos de valorização dos bens a serem partilhados para tributar valor atribuído à
contribuinte a título de meação, vide itens 15 e 16 do TVF.
Ocorre que, como já pontuado no “tópico II – da delimitação do objeto do recurso”,
a 4a Turma da DRJ/POA afastou integralmente a exigência relativa à omissão de rendimentos de
pessoa física, cancelando o imposto incidente sobre o suposto ganho de capital apurado em
razão da diferença de valores atribuídos aos bens na partilha (fl. 32), bem como as exigências
correlatas.
Desse modo, considerando que a DRJ deu provimento à impugnação da recorrente
neste ponto, este ponto do recurso carece de interesse de agir.
Importa relembrar que, do mesmo modo, não é objeto desta decisão os demais
argumentos trazidos pela recorrente acerca da omissão de rendimentos de pessoa física
decorrente do ganho de capital apurado em razão da diferença de valores atribuídos aos bens
na partilha, tais como:
i)
Ausência, por parte da fiscalização, de comprovação da
valorização dos bens partilhados entre o caso no ato da
separação;
ii)
Equívoco da fiscalização na apuração dos fatos e,
consequentemente, descaracterização do fato gerador, pois a
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
11
meação teria sido realizada na proporção idêntica entre o
casal (proporção de 50% para cada);
iii)
Que no documento de escritura pública acerca da partilha, os
tributos decorrentes da partilha de bens ficaram sob
responsabilização do Sr. Paulo Gregório Galutti, ex-cônjuge
da contribuinte, os quais teriam sido devidamente quitados
por ele e, caso não tivessem sido, a cobrança deveria ser
imputada a ele e não à contribuinte;
Não há interesse de agir da recorrente também sobre esses pontos. Passa-se a
analisar, portanto, os demais argumentos do recurso ora apresentado.
III.4. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO LEGAL EQUIVOCADO.
TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL DECORRENTE DA ALIENAÇÃO DA VENDA DE IMÓVEL
RURAL.
A recorrente sustenta ainda a ocorrência de nulidade do lançamento, ao argumento
de que a autoridade fiscal teria incorrido em erro de direito, uma vez que a exigência do imposto
sobre ganho de capital decorrente da alienação do imóvel recebido em partilha teria sido
fundamentada em normas aplicáveis a imóveis urbanos, quando, no caso concreto, o bem seria
rural.
Não lhe assiste razão.
Depreende-se do enquadramento legal constante do Auto de Infração que a
fiscalização amparou a exigência, dentre outros, no art. 21 da Lei no 8.981/1995, nos arts. 23 e 24
da Lei no 9.250/1995, bem como nos arts. 38 a 40 da Lei no 11.196/2005, além dos dispositivos
correspondentes do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).
Tais normas disciplinam a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital
auferido por pessoa física na alienação de bens e direitos, de forma geral e abrangente, sem
estabelecer distinção entre imóveis urbanos e rurais.
Com efeito, a legislação do imposto de renda adota como critério material de
incidência o acréscimo patrimonial decorrente da alienação de bens e direitos, sendo irrelevante,
para fins de configuração do fato gerador, a natureza urbana ou rural do imóvel. Eventuais
particularidades relativas à apuração do custo de aquisição ou à existência de hipóteses
específicas de isenção dependem de previsão legal expressa, o que não afasta, por si só, a
incidência do imposto nem torna inaplicáveis as normas gerais que regem a tributação do ganho
de capital.
Desse modo, inexistindo qualquer limitação legal que restrinja a aplicação dos
dispositivos invocados no lançamento apenas a imóveis urbanos, não se configura erro de direito
ou vício de fundamentação capaz de macular o Auto de Infração. Ao contrário, a exigência
encontra-se devidamente amparada na legislação de regência, razão pela qual deve ser afastada a
alegada nulidade.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
12
IV – DO DIREITO
IV.I. LANÇAMENTO SOBRE GANHO DE CAPITAL DECORRENTE DA ALIENAÇÃO DA
VENDA DE IMÓVEL RURAL.
A recorrente alega em seu recurso que, no caso em tela, se está diante de alienação
de um imóvel rural e que o procedimento de apuração de ganho de capital, neste caso, deve
seguir as regras específicas da Lei no 9.393/96, que trata do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR.
Segundo a contribuinte, a referida lei determina que como custo de aquisição e
valor de alienação do Imóvel Rural o valor da terra nua (VTN) declarado no Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT), respectivamente nos anos de sua aquisição e de sua
alienação, vide art. 19 da Lei no 9.393/96 e artigos 123, §2o e art. 136, caput, ambos do RIR/99:
Lei no 9.393/96
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-
se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na
forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos
anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel
rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será
considerado custo de aquisição o valor constante da escritura pública,
observado o disposto no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.

Regulamento do Imposto de Renda/1999
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
[...] § 2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado
apenas o valor correspondente à terra nua, observado o disposto no art.
136.

Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro
de 1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN,
constante do Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT,
observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua
alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel
rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
13
considerado custo de aquisição o valor constante da escritura pública,
observado o disposto no § 9o do art. 128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19,
parágrafo único).
A recorrente alega que o VTN (Valor da Terra Nua) a ser considerado, para fins de
constatar o “custo de aquisição” é o que foi declarado no DIAT em 2012, no qual consta o
montante de R$3.400.000,00, mesmo valor que, segundo ela, consta na sua DIAT de 2010 e que
equivale ao “valor da alienação”. Com isso, comparado as duas DIAT (2012 e 2010), sustenta, em
seu cálculo (fl. 926), que não haveria diferença entre os valores e, portanto, não haveria ganho de
capital.
Ocorre que, segundo a DRJ, “Em consulta aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil observa-se que a DIAT do ano de aquisição (2005) foi apresentada por João
Batista Pires e não consta DIAT entregue pelo impugnante no ano da alienação (2010).”
Em seu recurso, a contribuinte não trouxe nenhuma documentação que demonstre
equívoco por parte da DRJ. Ao contrário, apenas replicou os argumentos de sua impugnação.
Considera-se, portanto, que a contribuinte não apresentou o DIAT relativo ao ano
de aquisição ou ao de alienação. E, nesses casos, segundo o art. 14 da Lei no 9.393/96 e o §2o do
art. 10 da Instrução Normativa SRF no 84/2001, deve ser considerado como custo de compra e
como valor de venda o que consta nos respectivos documentos de aquisição e de alienação. Veja-
se:
Lei no 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.

Instrução Normativa SRF no 84/2001
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-
se
custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no
Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
14
Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição, observado o disposto nos arts.
8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é
igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após
sua entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição
e de alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como
valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
Rejeito, portanto, a alegação da recorrente de que deveria ser considerado apenas
o valor da terra nua, neste caso.
Outro argumento trazido pela contribuinte em seu recurso é que, ainda que não se
tratasse de imóvel rural, os dados e valores utilizados pela autoridade fazendária estariam
equivocados, uma vez que teriam sido desconsideradas as benfeitorias de fato existentes sobre
o imóvel, vide item “25” do TVF (fl. 415).
Alega que as benfeitorias existentes no imóvel teriam sido reconhecidas e objeto de
descrição e avaliação, sendo a elas atribuído preço de venda específico de R$3.2000.000,00 e faz
menção a um “doc. Anexo 06”. No entanto, não há nenhum documento anexo à impugnação ou
ao recurso voluntário que comprove tais argumentos.
Além disso, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal. (fl. 415), a contribuinte
foi devidamente intimada para justificar a valorização do referido imóvel e para que apresentasse
a documentação que comprovasse as benfeitorias que justificariam o valor da valorização, mas
não logrou êxito em sua resposta.
Em resumo, a contribuinte informou, em 22/10/2013, que as benfeitorias realizadas
no imóvel são aquelas mencionadas na “Escritura de Separação com Partilha de Bens” de
13/11/2007, no item que trata especificamente das benfeitorias existentes no imóvel
No entanto, a fiscalização não constatou no item 1.17 do Capitulo VIII – Dos Bens
Adquiridos na Constância do Casamento constante na “Escritura da Separação com Partilha de
Bem” nenhuma novação em relação as benfeitorias realizadas no imóvel daquelas que constaram
no “Instrumento Particular de Promessa de Compromisso de Venda e Compra, com Recibo de Sinal
e Princípio de Pagamento” datado de 28/04/2005.
A contribuinte não apresentou à fiscalização nenhum documento que desse suporte
ao acréscimo patrimonial pretendido. E, conforme bem entendido pela DRJ, “O ônus de provar o
valor das benfeitorias realizadas no imóvel é do alienante, reduzindo em consequência a base de
cálculo do tributo. A prova documental do valor dessas benfeitorias deve ser mantida pela parte
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
15
enquanto for proprietário do imóvel, porque a operação de venda não tem, por determinação
legal, que se realizar dentro do prazo decadencial de cinco anos previstos no artigo 173 do CTN, o
que limitaria o exercício do direito de propriedade no tempo.”
Nestes termos, não merece razão a recorrente.
IV.II. CLÁUSULAS RESOLUTIVAS E SUSPENSIVAS DO CONTRATO DE COMPRA E
VENDA.
A recorrente argumenta que a autoridade fazendária teria desconsiderado a
“cláusula resolutiva e suspensiva” presente no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra do Imóvel e que deveria ter considerado que o fato gerador ocorreu apenas quando
houve o cumprimento da condição suspensiva, para que, por fim, fosse reconhecido que a
contribuinte fez o recolhimento integral e tempestivo do imposto devido, em 30/08/2013.
De fato, no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem
Imóvel, presente nas fls. 739 a 755 deste processo, consta a seguinte cláusula:
IX – DAS CONDIÇÕES RESOLUTIVAS E SUSPENSIVAS
Cláusula 13a.) A despeito das disposições aqui contratadas, o presente
negócio jurídico terá o seu aperfeiçoamento e eficácia condicionados a que:
(i) a regularização da área do IMÓVEL seja totalmente satisfeita e que o
Cartório Imobiliário competente venha a aprovar definitivamente a
definição da área desmembrada; (ii) regularização definitiva da questão da
servidão de passagem; (iii) implementação da decisão objeto da Ação Civil
acima mencionada; (iii) solução a respeito do enquadramento da área do
IMÓVEL como urbana ou rural; (iv) inexistir até 30 de abril de 2013
discussão de natureza ambiental sobre a área do IMÓVEL, sobre aspectos
de seu cadastramento junto à municipalidade de Itu e restrições de uso da
área para fins industriais.
Parágrafo Primeiro. - As condições suspensivas e resolutivas acima
previstas deferem o aperfeiçoamento desta venda e compra até os seus
respectivos vencimentos, que no máximo, para fins deste instrumento,
será 30 de abril de 2013, após o que, não reclamadas formalmente, por
escrito e contra recibo, pela COMPRADORA da VENDEDORA, serão
consideradas automaticamente satisfeitas, ainda que presentes os
elementos que as justifiquem, ficando, então este Contrato devidamente
confirmado e os pagamentos efetuados caracterizados, então, como
pagamento do PREÇO.
Parágrafo Segundo. - Vencido o prazo do dia 30 de abril de 2013 sem que a
COMPRADORA tenha anunciado à VENDEDORA a aplicação, das condições
suspensiva e resolutiva (isolada ou conjuntamente), este negócio jurídico
não poderá mais ser descaracterizado ou desfeito, ficando às Partes
obrigadas a formalizar, em até no máximo 90 (noventa) dias, a celebração
da Escritura Definitiva de Venda e Compra do IMÓVEL.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
16
Como se pode notar, em que pese caput da cláusula 13 traga diversas condições de
natureza suspensiva, o parágrafo primeiro determina como prazo máximo para o cumprimento
dessas condições o dia 30 de abril de 2013, vencido este prazo e não reclamadas formalmente,
por escrito, pelas partes, as condições seriam consideradas satisfeitas.
E, nos termos do parágrafo segundo, tem-se que, vencido este prazo, sem que a
compradora, ora recorrente, tenha anunciado à vendedora a aplicação das referidas condições,
este negócio jurídico não poderia mais ser descaracterizado ou desfeito, ficando às Partes
obrigadas a formalizar, em até no máximo 90 (noventa) dias, a celebração da Escritura Definitiva
de Venda e Compra do imóvel.
Ocorre que essa escritura foi realizada em 16/07/2013, antes mesmo do prazo
máximo, conforme se verifica na Escritura Pública de Venda e Compra de fls. 756 a 762.
Mas, em resposta à intimação da DRJ para esclarecer e comprovar
documentalmente o cumprimento das condições suspensivas (fl. 782), o contribuinte informou
(fl. 799) que a satisfação das condições suspensivas ainda não teria ocorrido.
Há, portanto, uma nítida contradição entre as alegações do contribuinte e os
documentos apresentados.
De todo modo, está claro que houve a concretização do negócio jurídico através da
escrituração realizada em 16/07/2013.
Em seu recurso, o contribuinte pleiteia, de forma genérica, que fosse reconhecida a
condição suspensiva expressa no referido contrato. Não menciona quando foram cumpridas as
referidas condições, tampouco se foram de fato cumpridas. E requer, por fim, que seja
reconhecido o pagamento integral e tempestivo do imposto. Também não faz menção a qual
pagamento se refere.
Acredita-se que o pagamento a que se refere o contribuinte seja aquele tratado no
tópico “III.1” desta decisão, que foi realizado no dia 30/08/2013, no valor de R$ 241.391,63,
enquanto este processo já estava em curso.
Como já adiantado, esse recolhimento, além de ter efetivado após a instauração do
procedimento fiscal, quando já se encontrava suspensa a espontaneidade do contribuinte (art.
138, CTN), foi realizado com base em apuração incompleta do ganho de capital, uma vez que não
incluiu no valor da alienação o montante correspondente às benfeitorias existentes no imóvel
(ponto já tratado no tópico anterior).
Diante disso, mesmo que as condições suspensivas tenham sido concretizadas em
um outro momento (o que não foi comprovado pelo contribuinte), o valor pago não tem o
condão de afastar o lançamento de ofício nem a aplicação de multa ou juros, tampouco
caracteriza quitação integral do crédito tributário.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
17
Mas, como já havia sido mencionado anteriormente, nos termos dos arts. 156, I e
163 do CTN, o valor efetivamente recolhido deve ser apropriado como pagamento parcial,
extinguindo o crédito tributário na exata proporção do montante pago.
Mantenho, portanto, a autuação em sua integralidade.
IV.III. ISENÇÃO NA COMPRA DE OUTRO IMÓVEL.
A recorrente alega que o valor da venda do imóvel teria sido utilizado pela
contribuinte para compra de imóvel residencial próprio, e, por isso, gozaria da isenção de
tributação do Imposto de Renda sobre ganho de capital prevista no art. 39 da Lei no 11.196/2005,
o qual dispõe:
Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa
física residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o
alienante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da
celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição de
imóveis residenciais localizados no País. (Vigência)
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido
neste artigo será contado a partir da data de celebração do contrato
relativo à 1a (primeira) operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do
ganho proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que
trata este artigo aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente
apenas à parcela empregada na aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A inobservância das condições estabelecidas neste artigo
importará em exigência do imposto com base no ganho de capital,
acrescido de:
I - juros de mora, calculados a partir do 2o (segundo) mês
subseqüente ao do recebimento do valor ou de parcela do valor do
imóvel vendido; e
II - multa, de mora ou de ofício, calculada a partir do 2o (segundo)
mês seguinte ao do recebimento do valor ou de parcela do valor do
imóvel vendido, se o imposto não for pago até 30 (trinta) dias após o
prazo de que trata o caput deste artigo.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que
trata este artigo 1 (uma) vez a cada 5 (cinco) anos.
Como se pode notar, o legislador prevê isenção do imposto de renda sobre o ganho
de capital auferido por pessoa física residente no País desde que atendidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
(i)
que o bem alienado seja imóvel residencial;
(ii)
que o produto da venda seja integral ou parcialmente
aplicado na aquisição de imóvel(is) residencial(is) localizado(s) no
País;
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
18
(iii)
que a aplicação dos recursos ocorra no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contado da celebração do contrato de alienação; e
(iv)
que o contribuinte não tenha usufruído do mesmo benefício
nos 5 (cinco) anos anteriores;
In casu, como bem pontuado pela DRJ, em que pese o imóvel comprado pela
recorrente seja residencial, o imóvel vendido é um imóvel rural, que, segundo a descrição da
escritura pública de fl. 756, não se destinava a ser a residência da contribuinte.
O primeiro critério para o gozo da isenção não foi cumprimento, portanto.
Além disso, conforme consta no TVF, a alienação do referido imóvel rural foi
realizada em 19/10/2010, de modo que o outro imóvel deveria ser comprado até o dia
17/04/2011. E, como se pode verificar no recurso voluntário apresentado (fl. 930), a referida
compra ocorreu apenas em 07 de julho de 2011, estando, portanto, fora do prazo estabelecido
pelo legislador.
Não tendo sido preenchidos os requisitos legais supracitados, não há o que se falar
em isenção.
IV.IV. TRIBUTAÇÃO DAS CORREÇÕES DE PARCELAS RECEBIDAS.
Segundo a recorrente, não seria cabível a tributação das correções de parcelas
recebidas pela contribuinte relativas à partilha de bens e à venda do imóvel, visto que não se
trataria de juros (que poderia ser levado à tributação) e sim simples correção pela desvalorização
do poder de compra da moeda (efeito inflacionário).
Como se vê, a controvérsia reside em definir o tratamento tributário das quantias
recebidas em alienações a prazo a título de atualização monetária das parcelas, especificamente
se tais valores devem ser tributados como ganho de capital.
Desde logo, adianta-se que não merece razão o contribuinte.
Em que pese, do ponto de vista econômico, a correção monetária seja para
recompor o poder aquisitivo da moeda, para fins tributários, tal argumentação não prospera.
A legislação do imposto de renda adota como critério material “auferir renda ou
proventos de qualquer natureza” (art. 43 do CTN), de modo que, havendo acréscimo patrimonial
juridicamente disponível, há tributação.
Além disso, tanto os auditores fiscais como este conselho têm atividade vinculada
(art. 37 da CF/88), de modo que tem de dever de seguir aquilo que está expresso em lei.
Diante disso, para o exame da matéria, impõe a análise da legislação aplicável.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, ao disciplinar a tributação do ganho de
capital nas alienações a prazo, dispõe expressamente:
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
19
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na
proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a
respectiva atualização monetária, se houver.
O comando legal foi reproduzido pelo Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, nos seguintes termos:
Art. 140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado
como venda à vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em
cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver.
§ 1o Para efeito do disposto no caput, deverá ser calculada a relação
percentual do ganho de capital sobre o valor de alienação que será aplicada
sobre cada parcela recebida.
Além disso, o RIR/1999 também estabelece distinção clara entre atualização
monetária e juros, ao prever:
Art. 55. São também tributáveis:
XIV. São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer
natureza, inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras
indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a
rendimentos isentos ou não tributáveis.
Além disso, o próprio regulamento define que a natureza tributária da atualização
monetária acompanha a do principal, ressalvadas exceções legais:
Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o valor da atualização
monetária dos rendimentos acompanha a natureza do principal,
ressalvadas as situações específicas previstas neste Decreto.
No que se refere ao conceito de valor de alienação, o RIR/1999 dispõe:
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art.
19 e parágrafo único):
§ 6o Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo
ser tributados na forma dos arts. 106 e 620, conforme o caso.
E, como bem pontuado pela DRJ, há ainda orientação da Receita Federal nesse
mesmo sentido, vide art. 19, §3o da Instrução Normativa SRF no 84/2001, DOU de 17/10/01:
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos; [...]
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento
parcelado, qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste
de parcelas, não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à
medida de seu recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê- Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou
para pessoa física, respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
(grifos não originais)
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
20
Diante de todas essas normas, não restam dúvidas que a fiscalização, atuando de
forma vinculada à lei, realizou a tributação das parcelas recebidas pela contribuinte e seus
respectivos juros de forma correta.
É nesse mesmo sentido que entende este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO.
Nas alienações a prazo, de bens e direitos, o ganho de capital deverá ser
apurado como venda à vista e tributado na proporção das parcelas
recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização
monetária, se houver.
Recurso Voluntário Provido1

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA.
Afasta-se a qualificação da multa de ofício qualificada quando verificado
que
as condutas de prática de sonegação fiscal descritas pelo auto de infração
não se relacionam com o lançamento referente à constatação de omissão
de
rendimentos recebidos a título de atualização monetária.
Recurso voluntário provido em parte.2
IV.V. DA CORRETA APLICAÇÃO DA SELIC.
A recorrente sustenta ainda que “a utilização da Taxa Selic para fins de
identificação dos juros incidentes é totalmente ilegal”, argumenta, nessa ocasião, que desde 1a de
janeiro de 1995, teria sido destituída a correção monetária sore os débitos dos contribuintes
para com o fisco. Menciona, para sustentar essa tese, o artigo 84 da Lei no 8.981/95, que dispõe:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de
janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária
serão acrescidos de: (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do
Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna; (Vide
Lei no 9.065, de 1995
II - multa de mora aplicada da seguinte forma:
a) dez por cento, se o pagamento se verificar no próprio mês do
vencimento;

1 Processo no 10380.725420/201351. Acórdão 2102003.228– 1a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 20 de janeiro
de 2015. Relatora: Núbia Matos Moura.
2 Processo no 10980.721483/201370. Acórdão 10980.721483/201370 – 2a Turma Especial. Sessão no 8 de outubro de
2014.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
21
b) vinte por cento, quando o pagamento ocorrer no mês seguinte ao do
vencimento;
c) trinta por cento, quando o pagamento for efetuado a partir do segundo
mês subseqüente ao do vencimento.
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao do vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o
vencimento do débito.
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento
estiver sendo efetuado será de 1%.
§ 3o Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso I, deste
artigo, poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1o,
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei no 8.383, de
1991, e no art. 3o da Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 4o Os juros de mora de que trata o inciso I, deste artigo, serão aplicados
também às contribuições sociais arrecadadas pelo INSS e aos débitos para
com o patrimônio imobiliário, quando não recolhidos nos prazos previstos
na legislação específica.
§ 5o Em relação aos débitos referidos no art. 5o desta lei incidirão, a partir
de 1o de janeiro de 1995, juros de mora de um por cento ao mês-calendário
ou fração.
§ 6o O disposto no § 2o aplica-se, inclusive, às hipóteses de pagamento
parcelado de tributos e contribuições sociais, previstos nesta lei.
§ 7o A Secretaria do Tesouro Nacional divulgará mensalmente a taxa a que
se refere o inciso I deste artigo.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos da Fazenda
Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de
competência
da
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional. (Incluído pela Lei no 10.522, de 2002)
Todavia, a interpretação conferida pela recorrente ao referido dispositivo não se
sustenta. O artigo 84 da Lei no 8.981/95 não afastou a incidência de juros moratórios, tampouco
proibiu a aplicação de índice legal de atualização do crédito tributário. O que o legislador
efetivamente fez foi extinguir a correção monetária autônoma, mantendo a incidência de juros
de mora legalmente previstos, conforme expressamente disposto no inciso I do referido artigo.
Posteriormente, o critério de apuração desses juros foi redefinido pelo artigo 13 da
Lei no 9.065/95, que instituiu a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC como índice aplicável aos débitos tributários federais. Veja-se:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e
pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91,
parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
22
para títulos federais, acumulada mensalmente. Produção de
efeito (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, conforme dispõem as seguintes súmulas:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Dessa forma, não prospera a alegação de ilegalidade da Taxa SELIC sob o argumento
de que representaria correção monetária disfarçada. A SELIC constitui índice legal de juros
moratórios, aplicável aos débitos tributários federais desde abril de 1995, com respaldo legal e
jurisprudencial amplamente consolidado, inexistindo qualquer nulidade ou irregularidade na sua
aplicação ao caso concreto.
IV.VI. APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Por fim, a recorrente alega descabimento das multas de 75% e isolada aplicadas
pela fiscalização. Mas, como já adiantado, a multa isolada foi cancelada pela DRJ, cabendo a este
Conselho analisar apenas a aplicação da multa de 75%.
Sobre isso, a recorrente argumenta que tal penalidade só poderia ser aplicada na
falta de pagamento/recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata e que, neste caso,
teria havido o pagamento do imposto no dia 30/08/2013.
Subsidiariamente, pleiteia-se ainda que, caso fosse mantida a referida multa,
houvesse a redução dela para 20%, nos termos do art. 950 do RIR/99 (atualmente, art. 950 do
RIR/2018).
Diante disso, importa destacar, primeiramente, que a multa prevista no art. 950 do
RIR/99 não se aplica neste caso, pois o referido dispositivo trata de multa de mora, aplicada
quando houver mero atraso do pagamento.
Neste caso, por se tratar de lançamento de ofício, foi aplicada de forma correta a
multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, que dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
23
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Diferente do que alega a contribuinte, o pagamento sobre o qual se refere foi
realizado durante o curso do processo fiscalizatório, quando já estava com a espontaneidade
suspensa (art. 138, CTN), de modo que não poderia ser considerado como quitação do tributo.
Além disso, o referido recolhimento foi realizado com base em apuração
incompleta do ganho de capital, uma vez que a recorrente não incluiu no valor da alienação o
montante correspondente às benfeitorias existentes no imóvel.
É totalmente descabida a argumentação da contribuinte, portanto.
A referida multa de ofício, prevista art. 44 da Lei no 9.430/1996, foi aplicada de
forma correta. E, considerando que a autoridade administrativa possui atividade VINCULADA (art.
37, CF/88), não se pode afastar a aplicação do referido dispositivo, tampouco diminuir a multa
aplicada, como alega o contribuinte.
Não é demais destacar que, por se tratar de matéria tributária, não importa se a
pessoa cometeu infração à legislação de boa fé, a sua responsabilidade é objetiva e independe de
culpa ou dolo do agente, conforme prevê o art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
É nesse sentido que tem se firmado o entendimento deste conselho:
[...] MULTA E JUROS. ATIVIDADE VINCULADA DO LANÇAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INFRAÇÕES. Como corolário da atividade
vinculada do lançamento, não estão autorizados a autoridade lançadora e a
lançadora a reduzir o valor de multa e juros, se não previstos em lei. O
instituto da responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária
inibe a perquirição acerca de eventual elemento subjetivo da conduta.3
Mantenho, portanto, a multa de ofício de 75% neste caso.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário apresentado, para:
i)
Reconhecer o pagamento realizado no dia 30/08/2013, no do valor de
R$241.391,63 para fins de abatimento do principal exigido, sem prejuízo da
manutenção da exigência do saldo remanescente, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, na forma da legislação aplicável.

3 Processo no 10805.720578/2013-05, Acórdão no 2401-011.145, 4a Câmara,1a Turma Ordinária, Relator Eduardo
Newman de Mattera Gomes
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.212 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723433/2013-58
24
ii)
Que conste de forma expressa que a DRJ realizou, em sua decisão, o
cancelamento do imposto incidente sobre o suposto ganho de capital
apurado em razão da diferença de valores atribuídos aos bens na partilha;
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 1074
DF CARF MF
Original